Tribunal: TJSP
Processo: 1036944-31.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de retrabalho – Lesões nos membros superiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Afastamento, porém, da condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de retrabalho – Lesões nos membros superiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Afastamento, porém, da condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e Súmula no 110 do STJ – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036944-31.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RODRIGO DOS
SANTOS FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1036944-31.2017.8.26.0602 -Voto no 37.223c
2
VOTO No: 37.223c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1036944-31.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ CARLOS METROVICHE
APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar de retrabalho
Lesões nos
membros superiores Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa
Laudo não
contrariado por nenhum outro trabalho técnico sob o
crivo do contraditório
Cerceamento de defesa não
configurado
Improcedência mantida
Afastamento,
porém, da condenação ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios Art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e Súmula no 110
do STJ Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 243/244, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Rodrigo dos Santos Ferreira contra o
INSS, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pretendendo a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia
médica com especialista em ortopedia e com vistoria no local de trabalho. No
mais, sustenta fazer jus à concessão do auxílio-acidente, aduzindo ser portador
de patologias ocupacionais que acarretam incapacidade parcial e permanente
para o trabalho que exercia. Insurge-se contra a conclusão pericial, afirmando
que o fato de estar assintomático no dia da perícia não significa que esteja apto
para a função habitual. Assevera, ainda, que a legislação previdenciária
reconhece a existência de nexo técnico epidemiológico entre as suas patologias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1036944-31.2017.8.26.0602 -Voto no 37.223c
3
o tipo de atividade desenvolvido por sua empregadora. Ressalta que o laudo
produzido na Justiça do Trabalho reconheceu a incapacidade laborativa, bem
como o liame ocupacional. Subsidiariamente, requer que seja excluída a
condenação em honorários advocatícios e custas processuais.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já eram
suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a reabertura da
instrução processual.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões nos
membros superiores, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetido na função de auxiliar de retrabalho.
As lesões em ombro direito são objeto da CAT trazida aos
autos às fls. 63 (emitida pelo sindicato), sendo oportuno consignar que o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de 12/02/2017 a
28/04/2017 (fls. 118), com diagnóstico de “síndrome do manguito rotador” (fls.
123/124).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 180/190 e
esclarecimentos de fls. 215), constatou o perito que, conquanto os exames de
ultrassonografia dos ombros apontem alterações compatíveis com tendinite e
bursite, “ao exame físico não há alterações clínicas significativas”, apresentando
o autor “musculatura dos membros superiores hipertrofiada e simétrica,
mobilidade articular dos ombros, cotovelos e punhos preservada e força muscular
normal e simétrica em todos os segmentos” (fls. 188). Atestou, assim, que,
“considerando os achados do exame clínico bem como os elementos
apresentados as patologias diagnosticadas, no estágio em que se encontram,
não incapacitam o autor para o trabalho” (fls. 188).
Além disso, concluiu o “expert” que “os elementos
apresentados não permitem estabelecer o nexo causal entre as patologias
observadas e a atividade laborativa exercida”, salientando que “na descrição feita
pelo autor não ficou caracterizada a presença de sobrecarga osteomuscular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1036944-31.2017.8.26.0602 -Voto no 37.223c
4
decorrente de força excessiva ou repetitividade de movimentos durante seu
trabalho” (fls. 188).
Seja como for, descartada a redução da capacidade
laborativa, perde relevância a discussão acerca do liame ocupacional.
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório. Tampouco se
vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de
nova perícia ou de vistoria no local de trabalho.
Anote-se, ainda, quanto ao laudo produzido em reclamação
trabalhista, que não há como se admitir prova emprestada de outro processo do
qual não participou o INSS.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Todavia, num ponto assiste razão ao apelante.
Com efeito, conforme determina o art. 129, parágrafo único,
da Lei no 8.213/91, as ações acidentárias são isentas de quaisquer custas e
verbas relativas à sucumbência.
Também favorece o autor o enunciado da Súmula no 110 do
STJ, que dispõe: “A isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas
ações acidentárias, é restrita ao segurado”.
Assim, é de ser afastada a condenação do obreiro ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital